Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001606-05.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia em face da decisão que, na ação civil pública para declaração de nulidade de doação de bem público ajuizada em seu desfavor e do Município de Cuiabá pelo Ministério Público (Autos n° 1039163-34.2018.8.11.0041), determinou “o bloqueio da matrícula imobiliária no 14.919, Livro 2-BB, Registro Geral, fl. 10, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá” (Id 6032281).
Nas razões, a agravante defendeu que a decisão agravada merece reforma, sustentando, inicialmente, a incompetência do juízo de piso, ante a existência da Ação Civil Pública no 60055-54.2013.8.11.0041 (Código 85782), que tramita em outra Vara e, portanto, estaria preventa para a nova lide.
Defendeu, também, a inépcia da petição inicial da ação de origem por impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, haja vista que o imóvel em questão já foi objeto de transação realizada entre ela, o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso nos autos da Ação Civil Pública no 60055-54.2013.8.11.0041 (Código 85782), e, nessa oportunidade, o Parquet manifestou-se favoravelmente à permuta e, juntamente com as outras partes, renunciou ao prazo recursal na referida ação.
A agravante defendeu, ainda, a ocorrência de prescrição, pois a doação foi feita há quase 40 (quarenta) anos e o encargo ali estabelecido – construção da sede mato-grossense da Igreja Adventista do Sétimo Dia – foi plenamente cumprido, não estando o prédio em questão abandonado, pois nele funciona uma parte da sede, que, inclusive, promove atendimento ao público.
Na sequência, defendeu que a decisão recorrida contraria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito e viola o art. 555, do Código Civil, pois não houve descumprimento do encargo pelo donatário, o qual se resumia nas ações de “construir” e “instalar” a sede da Igreja.
Por fim, sustentando a legalidade da doação e o respeito ao interesse público no caso concreto, a recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “no sentido de suspender a liminar de Bloqueio da matrícula n° 14.919 Fls. 10 do livro 2- BB realizada no cartório do 2° Serviço Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Capital que impede a concretização do negócio jurídico firmado na AÇÃO CIVIL PÚBLICA processo n° 60055-54-2013.811.0041 – Código 85782”. (Id 6087758)
O efeito suspensivo perquirido foi indeferido em decisão fundamentada acostada no Id 6721522, tendo sido interposto, contra ela, embargos de declaração e agravo interno, ambos desprovidos após o trâmite regular (Ids 7029144 e 18616978).
O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo seu desprovimento (Id 7881533).
Em seguida, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 33890450).
É o relato do essencial.
2. Feito este relato das principais ocorrências do recurso de agravo de instrumento, penso que deve ser reconhecida a sua prejudicialidade, em razão do perecimento de seu objeto.
Ocorre que, em análise aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo juízo a quo extinguindo o processo em razão de transação realizada entre as partes, veja-se:
“Ab initio, pontua-se que a indisponibilidade dos interesses metaindividuais não afasta completamente a possibilidade de transação.
Acerca do tema, Rodolfo de Camargo Mancuso, discorrendo sobre a possibilidade de se firmar acordo em ação que tenha por objeto direitos difusos, assevera que:
“No âmbito da ação civil pública, deve sempre prevalecer o interesse na efetiva tutela dos valores maiores da sociedade civil, a que esse instrumento processual está vocacionado, de sorte que, se o objetivo colimado – proteção ou reparação ao interesse metaindividual ameaçado ou lesado – puder ser alcançado pela via consensual, com economia de tempo e de custos, não há motivo plausível para se negar legitimidade a essa solução consensual”.
Nessa linha, ainda que o acordo apresentado para homologação verse sobre direitos difusos, é certo que, em determinadas situações, o acordo imediato é mais eficaz para a proteção do bem, hipóteses nas quais perfeitamente cabível a composição.
Pois bem. Em detida análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o referido acordo extrajudicial formaliza, dentre outras condições, o pagamento ao Município de Cuiabá, pela requerida União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia – UCOB, do valor de R$ 663.174,72 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondente ao valor do terreno da matrícula objeto destes autos (matrícula no 14.919 do 2o Serviço Notarial e Registral desta Comarca).
Observo, ainda, que o valor retro citado foi apurado por avaliação realizada pela Comissão Permanente de Avaliação do próprio município, conforme documento de Id. no 32289761.
Por fim, constato que houve concordância por parte do Ministério Público com os termos entabulados no acordo, o qual pontuou que a medida se mostra a mais justa possível, considerando não só a existência de benfeitorias edificadas de boa-fé pela primeira requerida, mas também a integral restituição dos valores correspondente ao imóvel objeto da doação (Id. no 32292016).
Assim sendo, e tendo em vista, ainda, os princípios da economia e da celeridade processual, entendo que o acordo ora apresentado é passível de homologação, mormente considerando que esse descreve pormenorizadamente as providências acordadas e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, tendo os signatários se comprometido a ajustarem suas condutas às exigências legais.
À luz do exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial formalizado nos autos no movimento de Id. no 31340555, firmado entre a União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia – UCOB, o Município de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. (...)”
Destarte, uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada neste agravo de instrumento, deve ser reconhecida, a toda evidência, o perecimento do objeto deste recurso, e, consequentemente, a desnecessidade de sua análise pelo colegiado, pois não produzirá qualquer efeito prático na esfera jurídica das partes.
Posto isso, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento interposto por União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na forma do art. 51, I-B e XV, do RITJ/MT, determinando o seu arquivamento no departamento competente.
3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora